Tribunal: TJDFT
Processo: 0714650-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PEDIDO DE expedição de ofícios A “Fintechs” e administradoras de cartões (PAGSEGURO INTERNET S/A, NU PAGAMENTOS S.A, Banco Inter, GETNET, NEXT, entre outras). ARTIGOS 772 E 773 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nos termos dos artigos 772 e 773 do Código de Processo Civil, no processo de execução, o juiz pode determinar diligência, visando localização de bens penhoráveis. No entanto, intervenção adstrita ao esgotamento de outras medidas ao alcance do exequente, a necessidade de preservação dos direitos fundamentais do executado e à sua utilidade para a execução. A cooperação judicial, especialmente se providência requerida envolve quebra de sigilo de dados, entra em cena após ter o exequente se desincumbido de seus ônus, deveres e obrigações.
2. No caso dos autos, não há evidência de que o Agravante tenha exaurido as providências ao seu alcance. Pelo contrário, diligências para localização de bens realizadas até o momento o foram pelo juízo mediante pesquisa em todos os sistemas disponíveis (BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD – ID 16534503).
3. Como bem destacado na decisão agravada, o Banco agravante requereu expedição de ofícios a diversas instituições financeiras para verificar existência de crédito em favor dos agravados; no entanto, não trouxe quaisquer indícios de possibilidade de existência desses créditos ou mesmo qualquer indicação de que os agravados tenham firmado contrato de crédito com banco digitais; limita-se a apresentar lista contendo nomes e endereço de tais instituições.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.